Tribunal: CARF
Processo: 10410.901038/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.901038/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.726 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
COMERCIO DE PERFUMARIA GINSENG LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/08/2013
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO
CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-013.719, de 29 de janeiro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10410.901031/2015-04, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.901038/2015-18
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.726 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901038/2015-18

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
“O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s) com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins cumulativa, relativo
ao fato gerador de 31/08/2013.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho decisório
eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de que o
pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da empresa, não restando saldo
creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em 14/08/2015
(fl. xx), o contribuinte apresentou, em 01/09/2015, a manifestação de inconformidade de
fl. x, alegando, em síntese, que a DCTF tinha sido informada sem a devida retificação
dos valores dos débitos, mas já foi alterada, conforme cópia em anexo. Pede a revisão
do despacho decisório e a reconsideração do Per/Dcomp apresentado.”
Seguindo a marcha processual normal, o julgamento foi julgado improcedente.
Posteriormente, assim foi proferido voto pela DRJ:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2013
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, não se homologa a
compensação declarada.

Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma
alegando que apresentou os documentos necessários para apreciação do seu pleito que encontram
lastreados nos anexos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.726 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901038/2015-18

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
pelo que dele tomo conhecimento.
A contribuinte aduz que apresentou DCTF retificadora após o despacho de seu
pedido, em r. voluntário apresentou cópia da retificação de seu SPED.
Pois bem!
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já me manifestei.
Numero do processo:10183.908051/2011-03
Ementa:ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-
calendário: 2000 COFINS.INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A
prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS
DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de verdade material devem ser
acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem
alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua
apreciação. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART.
170 DO CTN. O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser
comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
provido.
Numero da decisão:3201-005.819
Nome do relator:LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Ainda, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a atividade
do Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A Recorrente
não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito
alegado, tais como notas fiscais e escrita contábil apta a apurar a base de cálculo
da contribuição Cofins do período de apuração discutido.
Diante do exposto, conheço do recurso, e no mérito nego provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.726 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901038/2015-18

adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 50
DF CARF MF
Original